Tribunal: TJES
Processo: 5025086-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025086-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDSON ANTONIO DE PAULA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Edson Antonio de Paula e Dilma da Silva de Paula em face de Gol Linhas Aéreas S.A. Alegam os autores, em síntese, que adquiriram pacote de viagem que incluía o voo de retorno de Foz do Iguaçu/PR para Vitória/ES em 18/03/2024. O itinerário original previa conexão em Guarulhos/SP (GRU), com chegada em Vitória (VIX) às 09:55. Narram que, ao desembarcarem em Guarulhos, foram informados da alteração do voo. O novo trecho partia de outro aeroporto, Congonhas/SP (CGH), com chegada em Vitória apenas às 16:30, resultando em um atraso superior a seis horas. Afirmam que a ré não prestou a devida assistência para o traslado entre os aeroportos nem forneceu informações adequadas, causando transtornos, especialmente por serem idosos e acompanharem um grupo com crianças, uma delas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Requerem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor, totalizando R$ 12.000,00. Requerem a inversão do ônus da prova.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., a pagar a cada um dos autores, EDSON ANTONIO DE PAULA e DILMA DA SILVA DE PAULA, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta data e de juros de mora desde a citação. A correção monetária e juros de mora observarão os arts. 389 e 406 do CC e as alterações da Lei nº 14.905/2024: (i) até 29/08/2024: atualização pelo INPC (Tabela TJES) e juros de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024: correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o índice de atualização (art. 406, § 1º, CC). Caso a SELIC resulte negativa, aplicar percentual zero para os juros de mora (art. 406, § 3º, CC). O pagamento deverá ser efetuado por meio de depósito judicial no banco BANESTES. Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Cumpre destacar que, verifica-se nos autos que os recorridos só tomaram ciência da alteração no dia da viagem, durante a conexão em Guarulhos. A alteração não foi apenas de horário, mas também de aeroporto (de Guarulhos/GRU para Congonhas/CGH), impondo aos passageiros um ônus adicional de deslocamento.

Convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a justificativa de "readequação da malha aérea" constitui fortuito interno, tendo em vista que é um risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade.

Sendo assim, entendo que o atraso de mais de seis horas na chegada ao destino, a mudança de aeroporto sem a devida assistência e a falta de informação clara e tempestiva realmente caracterizam a falha na prestação do serviço.

Portanto, ante a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar as recorridas pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00 para cada recorrido) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)